Tribunal: TJES
Processo: 5001469-13.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001469-13.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATANAEL DA COSTA CHAGAS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5001469-13.2022.8.08.0006
Juízo de origem: 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu
Recorrente: Natanael da Costa Chagas
Recorridos: Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda.

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA. PESCADOR DE SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO EXERCÍCIO HABITUAL DA ATIVIDADE À ÉPOCA DO DANO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS CORRÉS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autor que pleiteava indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão (Mariana/MG), alegando ser pescador de subsistência impactado pelo desastre ambiental. Sentença julgou improcedente o pedido por ausência de prova do exercício da atividade pesqueira no período do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) aferir a legitimidade passiva das empresas rés para responder solidariamente por danos ambientais reflexos;
(ii) verificar a suficiência da prova da condição de pescador de subsistência e o consequente nexo causal entre o desastre e o alegado prejuízo individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência reconhece a legitimidade passiva das rés Samarco, Vale e BHP, de forma solidária, para responder por danos decorrentes do desastre de Mariana, ainda que como acionistas da mineradora.
4. Não obstante, o autor não comprovou o exercício contínuo e habitual da pesca de subsistência à época do desastre, sendo insuficientes a documentação apresentada (carteira vencida antes dos fatos, fotos descontextualizadas) e os depoimentos testemunhais, que indicam o exercício da pesca como atividade eventual.
5. A ausência de prova do fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, I), notadamente do nexo causal, inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil das rés.
6. Manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
7. Honorários advocatícios majorados para 12%, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil objetiva por danos ambientais pressupõe a comprovação do nexo de causalidade entre o evento e o dano concreto alegado.

A ausência de prova mínima da condição de pescador de subsistência à época do desastre impede o acolhimento de pedido indenizatório por dano reflexo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 225, § 3º;
CPC/2015, art. 373, I;
Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.09.2013;
TJES, Apelação Cível nº 5002364-68.2021.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 23.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL : 5001469-13.2022.8.08.0006

APELANTE : NATANAEL DA COSTA CHAGAS

APELADO: SAMARCO MINERAÇÃO E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende
Natanael da Costa Chagas
(ID 48453375), ver reformada a sentença (ID 46224980) que, em sede de ação de indenização por danos morais e materiais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o autor não comprovou o efetivo exercício da atividade pesqueira à época do desastre ambiental no Rio Doce, tampouco a qualidade de pescador de subsistência.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) ser pescador de subsistência e morador da região de Coqueiral de Aracruz, utilizando a pesca para alimentação familiar; (ii) que o rompimento da barragem de Fundão causou dano ambiental reflexo, impedindo a atividade pesqueira e gerando dever de indenizar; (iii) que a pesca de subsistência é atividade informal, sendo a prova documental (fotos de barco e carteira) e testemunhal suficiente para o acolhimento do pleito; (iv) a responsabilidade objetiva e solidária das rés Samarco, Vale e BHP Billiton.

Contrarrazões apresentadas pela
Vale S.A.
(ID 9948897),
BHP Billiton Brasil Ltda.
(ID 9948896) e
Samarco Mineração S.A.
(ID 9948895), todas pelo desprovimento do recurso, reiterando as preliminares de ilegitimidade passiva (Vale e BHP) e, no mérito, a ausência de provas do dano e da condição de pescador do autor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

A
controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de responsabilidade civil das empresas apeladas perante o autor, em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, e a consequente poluição da bacia do Rio Doce e regiões estuarinas.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de provar que exercia a pesca, ainda que de subsistência, no momento do evento danoso (novembro de 2015), o que rompe o nexo de causalidade para fins indenizatórios.

ILEGITIMIDADE PASSIVA (VALE S.A. E BHP BILLITON)

Inobstante as alegações das corrés Vale S.A. e BHP Billiton de que figuram apenas como acionistas da Samarco Mineração S.A., a compreensão jurisprudencial desta Corte, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que, em se tratando de danos ambientais, a responsabilidade é solidária e ilimitada entre todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuem para a atividade de onde adveio o dano. Tendo como ponto de partida a teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida
in status assertionis
. Portanto, rejeito
a alegação de ilegitimidade, analisando a questão pelo viés da improcedência do pedido em relação as empresas.

Vencido esse ponto, passo à análise do acervo probatório, pois este busca aferir se o apelante possuía a condição de pescador de subsistência e se sofreu danos indenizáveis.

Conforme orientação sufragada pelo TJES e pelo STJ, a indenização por danos ambientais reflexos (ricochete) exige a prova mínima do exercício da atividade econômica ou de subsistência prejudicada.

No caso, observa-se um cenário de absoluta insuficiência probatória por parte do recorrente. Compulsando os autos, verifica-se que a carteira de pesca apresentada pelo autor (ID 12895625) encontrava-se
vencida desde 14/07/2014
, meses antes do rompimento da barragem. A renovação do documento (licença amadora) apenas ocorreu em 2016, ou seja, após o acidente,
o que retira a presunção de que a atividade era exercida de forma contínua e habitual no período crítico da contaminação.

Importante salientar, outrossim, que os demais documentos juntados não socorrem a tese autoral. O comprovante de residência anexado está em nome de terceiros, sem prova segura de vínculo com a localidade em que sustenta residir e lá exercer a pesca.

As fotografias de um "bote" juntadas aos autos carecem de data ou contexto geográfico que permitam vinculá-las ao efetivo uso profissional ou de subsistência na época dos fatos. Mera fotografia de embarcação, sem outros elementos corroboradores, não constitui prova de propriedade do bem ou de utilização pelo recorrente.

Noutro viés, do ponto de vista probatório, os depoimentos colhidos em audiência foram insuficientes para alterar a conclusão do juízo
a quo
. As testemunhas confirmaram que o apelante possui a profissão de
motorista
, exercendo a pesca de forma esporádica.

Desta forma, após a devida análise dos autos, entendo que não restou demonstrado qualquer impacto financeiro real na economia doméstica do autor, tampouco que a pesca no Rio Piraqueaçu constituísse sua fonte essencial de proteína, restando a atividade caracterizada como lazer ou consumo recreativo, o que não atrai o dever de indenizar nos moldes pretendidos.

Para o deslinde da controvérsia, sublinhe-se que o art. 373, I, do CPC, impõe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito ainda que considerada a existência do dano como fato público e notório. Como se depreende, a ausência de nexo causal entre o desastre e algum dano individualizado em desfavor do apelante impede o reconhecimento da responsabilidade civil das apeladas.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a parte autora não logrou comprovar sua condição de impactada direta ou indireta à época do evento.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)